Tribunal: TJES
Processo: 5032635-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032635-05.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOCIARA DE JESUS CONCEICAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5032635-05.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOCIARA DE JESUS CONCEICAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOCIARA DE JESUS CONCEIÇÃO contra a sentença de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29 do Código Penal). A defesa requer a impronúncia por alegada ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia da recorrente;
(ii) se a materialidade do crime está devidamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia é necessário que o magistrado esteja convencido da existência do crime (materialidade) e da presença de indícios suficientes de autoria, sendo dispensada uma análise aprofundada do mérito, que deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo cadavérico, laudo de lesões corporais e demais provas coligidas nos autos. Quanto à autoria, os depoimentos colhidos, especialmente o do policial civil Silvio, que confirmou a confissão da ré sobre o empréstimo da arma à corré Jaqueline e os disparos efetuados, fornecem indícios suficientes para justificar a pronúncia.

O princípio que rege esta fase processual é o
in dubio pro societate
, pelo qual eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade, submetendo o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

A pronúncia não demanda prova incontroversa da autoria, bastando indícios suficientes, conforme jurisprudência consolidada. A certeza necessária à condenação será exigida no julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo aos jurados decidir sobre as teses defensivas apresentadas.

Não há reparos a serem feitos na decisão de pronúncia, estando esta fundamentada nos requisitos exigidos pelo art. 413 do CPP, sendo incabível a impronúncia ou absolvição sumária nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza absoluta quanto à autoria, bastando elementos que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II; art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 14/10/2020; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 23/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5032635-05.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOCIARA DE JESUS CONCEICAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOCIARA DE JESUS CONCEIÇÃO
, por encontrar-se irresignada com a respeitável sentença que a pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de janeiro de 2022, a denunciada Jaqueline Silva da Conceição, juntamente com a denunciada Jociara de Jesus Conceição, vulgo ‘Jô’, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo nas vítimas Maria das Graças Souza Rodrigues que em virtude dos ferimentos veio à óbito, conforme Laudo Cadavérico de fls. 145/146, bem como a vítima Danielle Vitória dos Santos, que não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade das agentes, haja vista que foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Lucas, ainda se encontrando internada, razão pela qual não foi possível a juntada do laudo de lesões.

Nas razões, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, também pela negativa de provimento ao recurso.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 155, laudo de exame cadavérico de fls. 176/177, e laudo de lesões corporais de fls. 202.

A prova oral colhida nos autos também autorizam a viabilidade da tese acusatória, vejamos.

Conforme bem destacado pelo parquet da instância superior por ocasião da audiência de instrução e julgamento o Policial Civil Silvio narrou que se recorda dos fatos, visto que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial de que a autoria dos mesmos seria atribuída às duas mulheres, - “as quais estão presas aqui”-, e ao chegarem no local, em conjunto da Polícia Militar, realizaram a abordagem em uma delas, a ré Jociara, dispondo que esta teria confessado que cedeu a arma de fogo para que Jaqueline atirasse.

Disse ainda que Jociara teria narrado ao declarante que a esta e Jaqueline estavam bebendo e usando drogas, e que JAQUELINE discutiu com as vítimas, achando que estas teriam furtado drogas que pertenciam às rés. Ato contínuo, as vítimas teriam seguido em direção à saída do bairro, tendo Jaqueline ido até a casa de Jociara, tendo o pedido sido atendido, e ambas foram ao encontro das vítimas, efetuando os disparos em desfavor de Maria das Graças e Danielle. [...]

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
quanto à alegação de que a recorrente não possui qualquer participação nos crimes, notadamente no que pertine a existência de provas de que emprestou a arma de fogo utilizada pela corré Jaqueline, encorajando-a a ceifar a vida das vítimas, verifica-se que tal circunstância não é sustentada pelos elementos probatórios e pelas circunstâncias que permeiam o delito, o que impede, por ora, o acolhimento da pretensão defensiva.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.